Tribunal: TJPA
Processo: 0020054-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020054-44.2010.8.14.0301

APELANTE: VALDEMAR PEREIRA BRANDAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA A SERVIDOR APOSENTADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valdemar Pereira Brandão contra Acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao julgar Apelação Cível, manteve integralmente a sentença de 1º grau que o condenou por ato doloso de improbidade administrativa, com base nos arts. 10, X, e 11, I, da Lei nº 8.429/92 (redação anterior). O embargante alegou omissões e contradições no julgamento quanto: (i) à ausência de análise do dolo específico conforme o Tema 1.199 do STF e a Lei nº 14.230/2021; (ii) à aplicabilidade da pena de perda da função pública a servidor aposentado; e (iii) à dosimetria das sanções de suspensão dos direitos políticos e multa civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à caracterização do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade e pelo Tema 1.199 do STF; (ii) estabelecer se a pena de perda da função pública é aplicável a servidor aposentado; e (iii) determinar se a dosimetria das sanções impostas observou os critérios legais de fundamentação, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara as alegações do embargante, inclusive com fundamentação expressa sobre o dolo específico, afastando a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, diante da natureza dolosa, reiterada e lesiva da conduta.

A conduta de cadastrar sistematicamente notas fiscais com valores inferiores aos efetivamente pagos, por período superior a um ano, com prejuízo comprovado ao erário, caracteriza dolo específico, conforme expressamente registrado no voto condutor.

A perda da função pública pode ser imposta a servidor aposentado, considerando a possibilidade de reingresso no serviço público antes do trânsito em julgado da condenação, conforme jurisprudência consolidada.

A dosimetria das sanções foi realizada com base nos critérios legais, considerando a gravidade da conduta, o montante do dano (R$ 45.748,60), o caráter doloso e a reiteração da ilicitude, sendo justificadas as penas de suspensão dos direitos políticos por sete anos e multa civil de três vezes o valor do prejuízo.

A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissões e contradições, o que não é admitido em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A conduta reiterada, consciente e lesiva ao erário configura dolo específico e afasta a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF.

A perda da função pública é aplicável a servidor aposentado, com vistas a eventual reingresso no serviço público antes do trânsito em julgado da condenação.

A dosimetria das penas por ato de improbidade deve observar os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade do ilícito, sendo legítima a cumulação de sanções nos moldes do art. 12 da LIA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92 (arts. 10, X; 11, I; 12, parágrafo único); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdemar Pereira Brandão, parte sucumbente na Apelação Cível n. 0020054-44.2010.8.14.0301, cujo Acórdão proferido por esta egrégia Turma, de minha relatoria, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa. A condenação originária baseou-se na infração aos artigos 10, X e 11, I da Lei n. 8.429/92 (em sua redação anterior).

O Acórdão objurgado assentou a tese de que: i) a pena de perda da função pública é aplicável a servidor aposentado, alcançando eventual retorno ao serviço antes do trânsito em julgado; ii) o dolo específico do agente público, caracterizado pela conduta consciente, reiterada e com prejuízo ao erário, afasta a aplicação retroativa da Lei 14.230/21 e do Tema 1.199 do STF; e iii) a prática dolosa de lançamento de notas fiscais com valores inferiores aos efetivamente pagos, resultando em arrecadação tributária a menor, configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da LIA.

O Embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão, requerendo manifestação expressa sobre três pontos principais, visando o prequestionamento para acesso às instâncias superiores:

O primeiro ponto suscitado refere-se à suposta omissão no enfrentamento da distinção entre dolo genérico e dolo específico, afirmando que a mera reiteração da conduta não comprovaria o elemento subjetivo qualificado exigido pela Lei n. 14.230/21 em conformidade com o Tema 1.199 do STF do STF.

O segundo ponto questiona a manutenção da sanção de perda da função pública a servidor aposentado, alegando omissão e contradição na justificativa de que a pena incidiria em "eventual retorno ao serviço", e a ausência de objeto jurídico atual.

Por fim, o terceiro ponto argui omissão e contradição na dosimetria das penas de suspensão dos direitos políticos por 7 (sete) anos e multa civil de 3 (três) vezes o valor do dano, sob a alegação de falta de fundamentação clara sobre a cumulação e a proporcionalidade da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará, em Contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, ante a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de omissão ou contradição no julgado, o qual teria enfrentado clara e expressamente a matéria, inclusive quanto ao dolo específico e ao Tema 1.199 do STF.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos, pois tempestivamente opostos. No mérito, contudo, não merecem provimento, porquanto o Acórdão não padece de qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, buscando o Embargante, em verdade, a reanálise da matéria e a alteração do julgado, o que é vedado nesta via recursal.

Ainda que o objetivo do Embargante seja o prequestionamento da matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores, a jurisprudência é firme no sentido de que a rediscussão do mérito sob o pálio da omissão, contradição ou obscuridade é inadmissível, sendo suficiente o enfrentamento das questões aptas a sustentar a conclusão do julgado (prequestionamento implícito).

1. Da Ausência de Omissão quanto ao Dolo Específico e ao Tema 1.199 do STF

Não prospera a alegação de omissão no tocante à análise do dolo específico e da retroatividade da Lei n. 14.230/21 e do Tema 1.199 do STF. O Acórdão foi claro e exaustivo ao delinear que o caso em apreço não se enquadra na regra de retroatividade da norma mais benéfica, pois a conduta imputada e comprovada ao Embargante foi de natureza dolosa, e não culposa.

A Tese de Julgamento desta egrégia Turma expressamente consignou que: “O dolo específico do agente público, caracterizado pela conduta consciente, reiterada e com prejuízo ao erário, afasta a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/21 e do Tema 1.199 do STF. A distinção entre dolo genérico e dolo específico restou superada e subsumida na análise fática, conforme fundamentado no Voto.

Restou demonstrado que a conduta do Embargante — cadastramento de centenas de notas fiscais com valores a menor, de forma reiterada e consciente, durante mais de 1 (um) ano, com interrupção apenas em razão de apuração interna —
é a própria manifestação do dolo específico de lesar o erário e obter vantagem indevida
(ilícito cadastramento de notas fiscais). A mera alegação de "erro de lançamento" foi rechaçada como "demasiado pueril", tendo o Juízo
a quo
observado que o Réu só "errava" para lançar a menor.

Ademais, foi expressamente citado o Tema 1.199 do STF, cuja Tese de Repercussão Geral fixou que a Lei 14.230/21 se aplica aos atos de improbidade administrativa
culposos
praticados na vigência do texto anterior (item 3).

O Acórdão refutou a aplicação da retroatividade por restar
cristalina a natureza dolosa
dos atos do Embargante.

Portanto, o Acórdão se manifestou sobre a exigência do dolo específico, à luz da Lei n. 14.230/2021e do Tema 1.199 do STF, concluindo pela sua comprovação no caso concreto. A pretensão do Embargante é de que o Tribunal reanalise a prova e altere a conclusão fática para dolo genérico ou ausência de dolo, o que, repita-se, é incabível em sede de Aclaratórios.

Ainda, quanto à revogação do art. 11, I, da LIA pela nova Lei, o Ministério Público de 2º grau em sua manifestação prévia, já havia se pronunciado pela parcial reforma da sentença, apenas para afastar a condenação com fundamento no art. 11, I da Lei n. 8.429/92, mantendo a condenação com base no art. 10, X, da LIA, com a aplicação das sanções.

Contudo, como o Acórdão negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, a tese defensiva restou afastada, e o Embargante está, na verdade, inconformado com a condenação principal e das sanções, a qual se sustenta na comprovação do dolo e do prejuízo ao erário (Art. 10, X).

2. Da Ausência de Omissão/Contradição sobre a Perda da Função Pública ao Servidor Aposentado

Alegar omissão/contradição na aplicação da sanção de perda da função pública a servidor inativo é buscar o reexame do mérito, pois o Acórdão foi explícito ao adotar o entendimento jurídico aplicável.

O Voto foi claro e direto ao dispor que: “A perda da função pública é aplicável mesmo a servidor aposentado, alcançando eventual retorno ao serviço antes do trânsito em julgado da sentença”. Esta Tese de Julgamento foi expressa.

O entendimento adotado está em consonância com o que se pratica na jurisprudência pátria, que, embora a LIA não preveja a cassação de aposentadoria, permite a declaração de perda da função pública para atingir eventual novo cargo ou emprego que o agente venha a ocupar antes do trânsito em julgado da condenação. A justificativa legal e a conclusão jurídica sobre a aplicação da pena ao inativo foram, portanto, devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

3. Da Ausência de Omissão/Contradição na Dosimetria das Penas

A irresignação do Embargante quanto à cumulação e à dosimetria das sanções (suspensão dos direitos políticos por 7 anos e multa civil de 3 vezes o valor do dano) também não se sustenta.

O Acórdão, ao negar provimento ao recurso, manteve a sentença, endossando o juízo de proporcionalidade já realizado em primeiro grau. A sentença aplicou as penas com base nos arts. 10, X, e 11, I, da LIA, e fundamentou a dosimetria no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ.

O juízo
a quo
expressamente considerou a
intensidade, o discernimento, a seriedade, o grau de culpabilidade e a extensão da conduta do Réu
, impondo as sanções por considerar que a conduta ímproba se
protraiu por considerável período
e não havia justificativa para ter agido daquela maneira.

A reiteração da conduta ilícita por mais de um ano, o prejuízo efetivo ao erário de R$ 45.748,60$ (valor atualizado do dano apurado na sentença), e a natureza dolosa e consciente dos atos do Embargante configuram o "
plus
de reprovação" da conduta, justificando a cumulação das sanções e a aplicação em patamar condizente com a gravidade da improbidade cometida, nos termos do art. 12, parágrafo único da LIA.

Em conclusão, todos os pontos suscitados pelo Embargante foram devidamente apreciados e fundamentados no Voto condutor, ainda que de forma contrária aos seus interesses, o que não configura omissão ou contradição.

Ante o exposto, e por inexistirem os vícios apontados,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o Acórdão proferido, bem como as teses nele fixadas.

É como voto

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025